Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-22.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701345-22.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANESSA CRISTINA FERREIRA DA COSTA EMBARGADO: FERNANDO, FERREIRA &amp; QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Manifeste-se o embargado em 5 (cinco) dias úteis acerca dos embargos de declaração opostos pela embargante, art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora